Tribunal: TJDFT
Processo: 0747317-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747317-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERNANDES LUIZ DE SOUZA, KARLA GASPAR MARTINS, ANA PAULA CORREIA DE SOUZA PACIENTE: ANDRE REIS VILLELA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por ANA PAULA CORREIA DE SOUZA e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 29.319, em favor de ANDRE REIS VILLELA, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal de Júri de Brasília/DF, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fls. 21/22). Alegam os impetrantes a falta de justa causa da denúncia, pois os laudos periciais foram inconclusivos quanto à forma e ao instrumento que causaram a morte da vítima. Nesse contexto, afirmam que o próprio laudo cadavérico apontou diferentes hipóteses quanto a morte da vítima, tais como: associação entre ingestão alcoólica e da substância hemitartarato de zolpidem, produzindo o óbito por depressão do sistema nervoso central e depressão respiratória; asfixia por sufocação direta, seja posicional ou intencional; associação entre as duas hipóteses referidas. Pontua ainda que a Polícia Civil do DF investigou o fato por 03 (três) anos e, até o momento em que a denúncia foi oferecida, não havia indiciado o paciente. Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão do tramite da ação penal n° 0700636-81.2022.8.07.0001. No mérito, postula o trancamento da referida ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado no contexto de violência doméstica, conforme consta da denúncia (fls. 14/16): “No dia 10 de outubro de 2020 (sábado), entre 00h e 7h50, no Condomínio Mini Chácaras, Altiplano Leste, Quadra 6, Conjunto 1, Casa 15, Lago Sul/DF, o denunciado ANDRÉ REIS VILLELA, com vontade e consciência, matou a sua companheira Sabrina Nominato Fernandes (37 anos de idade), mediante asfixia por sufocamento (Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27913/20 – IML, ID: 112593690 e 112593691). Apurou-se que a vítima Sabrina e o denunciado André eram casados há 6 (seis) anos. O relacionamento era permeado de violência física e psicológica perpetrada pelo denunciado contra Sabrina. Em agosto de 2020, Sabrina firmou contrato de seguro de vida no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no qual o denunciado era o único beneficiário. Na mesma ocasião, Sabrina contraiu um empréstimo bancário no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID:112593692, p. 23-27). Em momento anterior ao fato, o casal participou da comemoração do aniversário de uma amiga num restaurante, onde a vítima ingeriu bebida alcoólica. Na madrugada do fato, aproveitando do estado de embriaguez da vítima e de sonolência causado pela ingestão de medicamentos para tratamento de insônia, o denunciado pressionou a face da vítima, impossibilitando-a de respirar. No início da manhã, o denunciado deixou a residência para trabalhar e retornou após às 14h, ocasião em que acionou uma equipe do SAMU, simulando ter encontrado a vítima morta em razão de uma fatalidade. A equipe médica esteve no local e encontrou a vítima sem sinais vitais, constatando o óbito. A ação criminosa teve motivação torpe, consistente no recebimento do prêmio do seguro de vida e outros benefícios econômicos advindos do óbito de Sabrina. O delito foi praticado com meio cruel, consistente na asfixia por sufocamento. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que o denunciado aguardou a vítima ingerir os medicamentos para tratamento da insônia, para sufocá-la enquanto dormia. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar, na medida em que a vítima e o denunciado mantinham relação íntima de afeto. Além do menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”. A peça acusatória foi recebida em 19/7/2024 (fls. 21/22). O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 35/49), na qual sustenta também a insuficiência probatória sobre a materialidade Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra as apontadas ilegalidades, conforme se passa a expor. Da leitura da exordial acusatória, verifica-se que esta descreveu de forma suficiente a conduta em tese praticada pelo paciente, o qualificou, narrou as circunstâncias em que os crimes foram praticados, imputou a ele o crime previsto nos artigos 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e arrolou oito testemunhas. Afere-se, pois, que a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural. De igual modo, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal, diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27913/20 – IML e depoimentos colhidos no inquérito policial. Neste prisma, a despeito do Laudo Cadavérico não ter sido conclusivo quanto a causa eficiente da morte da vítima, também não descartou a possibilidade da ocorrência de homicídio praticado por asfixia. Com efeito, convém pontuar que nesta fase processual, deve vigorar o princípio do in dubio pro societate, ou seja, mesmo que não existam provas cabais, o feito deve prosseguir para captação de novos elementos a fim de elucidar o ocorrido. Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva, o que, a princípio, não se verifica. Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de novembro de 2024 18:55:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora